Tribunal: TJDFT
Processo: 0717808-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÉREO. ATRASO NO VOO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. O recurso. Recursos interpostos pelos autores em face da sentença que condenou a ré a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor a título de danos morais. Os recorrentes pedem a majoração do valor arbitrado sob o argumento de o atraso no voo foi por tempo excessivo o que culminou na perda de evento familiar importante.
2. O fato relevante. Os autores ajuizaram processos autônomos (no 0717808-50.2024.8.07.0006 e no 0717813-72.2024.8.07.0006) tratando dos mesmos fatos, sendo os autos associados para julgamento conjunto em razão da conexão existente entre as ações (CPC, art.55, §1o).
II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de dano moral é proporcional ao dano causado.
III-RAZÕES DE DECIDIR
4. O exame do dano moral implica a verificação de ofensa aos bens juridicamente tutelados pelo art. 5o, inciso X, da Constituição Federal e em relação ao seu quantum indenizatório, cabe observar que a indenização por danos extrapatrimoniais visa à compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, bem como à prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário.
5. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
6. Nesse ponto, importante destacar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo magistrado a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado.
7. Portanto, verifica-se que, no caso em tela, a indenização pelos danos morais foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, mostrando-se razoável e proporcional, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa da recorrente. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1935943.
IV-DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
9. Condenada os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10 % sobre o valor da condenação, porém suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade judiciária.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. art. 5o, inciso X.
Jurisprudência relevante citada: TJDDFT, Acórdão 1935943, 0737538-17.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.